Tribunal: TJDFT
Processo: 0718679-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE CONDENOU AMBAS AS EXECUTADAS DE FORMA SOLIDÁRIA AO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA, AINDA PENDENTE DE APURAÇÃO EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. REJEIÇÃO. PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO DE VALORES QUE PODEM SER RECONHECIDOS EM FAVOR DA CO-EXECUTADA EM FACE DA EXEQUENTE. IMPERTINÊNCIA. PEDIDO DE ARRESTO PARA ASSEGURAR DIREITO DE REGRESSO. INADEQUAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.
2. O acórdão recorrido não é omisso em apreciar o pedido de arresto cautelar de deduzido pela embargante no agravo de instrumento em face de crédito vindicado pela coexecutada CONSERVENGE em face da exequente/agravada CAESB, tendo o julgado ressaltado expressamente a impertinência medida no interesse da execução movida pela recorrida, além da impertinência da adoção de medias constritivas no interesses da recorrente, enquanto executada nos autos de origem.
3. Conforme expresso no acórdão embargado, com fulcro no art. 797 do CPC, para busca da efetividade da execução originária, movida no interesse e às custas da parte exequente, o arresto vindicado pela recorrente representa medida inócua, pois, caso o crédito da CONSERVENGE venha a ser reconhecido em face da CAESB, será o caso de oportuna compensação do crédito com a dívida em execução, de pleno direito, independente de arresto ou penhora no rosto dos autos do outro processo.
4. Ainda que a recorrente faça jus à direito de regresso em face da coexecutada, por atos expropriatórios derivados do contrato que resultou no cumprimento de sentença originário, ou mesmo que detenha outros direitos creditícios em face da co-devedora, deve discutir e buscar a execução de eventuais direitos que alega ter em face da coexecutada pela via processual própria à essa finalidade.
5. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pois a adoção de uma primeira via aclaratória, abordando matéria que a parte pretende levar ao conhecimento das instâncias superiores, apenas reforça o exercício do direito de defesa e tem amparo no sistema recursal vigente.
8. Embargos de declaração desprovidos.